Tribunal: TJMT
Processo: 1027211-82.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027211-82.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Flora]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE JORGE DINIZ JUNQUEIRA - CPF: 016.187.208-56 (APELANTE), VINICIUS MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 215.485.238-60 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇAO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL

–
MANDADO DE SEGURANÇA

–
CAR
– DESMATAMENTO -
ÁREA CONSOLIDADA

–

PROCESSO ADMINISTRATIVO
–
PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGALIDADE E VERACIDADE

–

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
– O Código Florestal compreende, em seu art. 3o, IV, a área consolidada como a “área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades
agrossilvipastoris
, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio”.

2 -
Inexistem documentos comprobatórios à alçada do que permite a instrução do rito processual do mandado de segurança capazes de confirmar que o imóvel rural apresenta quantitativo de área consolidada compatível com a declarada no registro de CAR.

3-

Consoante a interpretação do art. 405 do CPC/2015, laudos, termos de vistoria, relatórios técnicos, autos de infração, certidões, declarações e outros atos gerados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção relativa de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público. Tal qualidade jurídica inverte o ônus da prova, sem impedir, por óbvio, a mais ampla sindicância judicial
.

4- Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação cível

interpost
o
po
r

J
o
sé Jorge Diniz Junqueira

contra
sentença
proferida pel
a

Vara Especializada do Meio Ambiente
, que, nos autos d
o

mandado de segurança
no
1027211-82.2023.8.11.0041
,

julgou improcedentes os pedidos e denegou a ordem mandamental
,

e
xtinguind
o
o processo com resolução de mérito.

Trata-se, em origem, de
mandado de segurança impetrado por
José Jorge Diniz Junqueira
,
objetivando
a concessão de tutela de urgência para determinar que a parte impetrada “reconheça a área consolidada conforme declarada no CAR na condição de áreas consolidadas, tendo em vista os laudos técnicos juntados pelo Impetrante comprovando que a vegetação nativa já havia sido suprimida na década de 80, conforme laudo técnico apresentado pelo Impetrante no CAR e desconsiderado pela Impetrada”. No mérito, requer a concessão da segurança, reconhecendo-se como sendo áreas consolidadas aquelas descritas no
l
audo
t
écnico da
a
ção
d
ivisória, que tramitou na Comarca de Marcelândia (MT), bem como no
l
audo
p
articular apresentado no bojo do processo SIMCAR.

Aduz o agravante que
o mandado de segurança
“
serve contra todo ato omissivo ou comissivo de qualquer autoridade pública que, ilegalmente ou com abuso de poder, violar direito líquido e certo de qualquer pessoa física ou jurídica,
ou causar a ela justo receio de sofrê-la
, e, assim, não assiste razão ao magistrado quando isola em sua sentença o cabimento do mandado de segurança aos casos em que já suplantadas as fases administrativas junto ao órgão ambiental
”
.

Salienta que
, dentro dos
prazos legais, respondeu às alegadas pendências/irregularidades em seu CAR, juntando documentações como perícias, croquis e laudos ambientais lavrados por renomados profissionais que demonstram, sempre, a caracterização de áreas consolidadas nos termos da legislação vigente, mas que
não são aceitas

pela Secretaria de Meio Ambiente
.

Sustenta que apresentou fotos de satélite e laudos ambientais recentes, que demonstram que área que a SEMA-MT alega não ser consolidade, teve o chamado uso antropizado anteriormente à data prevista na legislação ambiental para que seja assim considerada.

Alega que “não há como desconsiderar as provas trazidas aos autos pelo Recorrente apenas argumentando que são elas produzidas de forma unilateral e não seriam incontestáveis, visto que, nos termos do previsto no artigo 68, § 1° do atual Código Florestal, aos proprietários de imóveis rurais é admitido provar a situação de suas áreas como sendo consolidadas por todos os meios de prova em direito admitidos”.

Dessa feita
, requer que seja dado provimento
a
o recurso para reformar a sentença recorrida
,
e para que seja reconhecida como sendo “área consolidada” aquela descrita no laudo técnico pericial da ação divisória
(autos no 0000027-28.2004.8.11.0109), bem como laudo técnico particular juntado pelo
Agravante
no bojo do procedimento do CAR-MT n° 15.330/2017
.

As
contrarraz
õ
es
foram apresentadas, pugnando
o agravado
pelo desprovimento do
recurso
(Id.

201749676
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento recursal (Id. 208252660).

Recurso isento de preparo, conforme art. 10, X
XII, da Constituição Federal (Id. 202037653).

É o relatório.

Desembargador JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de a
pelação cível
interposto
por José Jorge Diniz Junqueira
contra
sentença proferida pela Vara Especializada do Meio Ambiente, que, nos autos do mandado de segurança no 1027211-82.2023.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos e denegou a ordem mandamental, extinguindo o processo com resolução de mérito.

E
m breve
sinopse,
extrai-se
que
o Apelante é proprietário e possuidor do imóvel rural denominado Fazenda Bom Sucesso I, localizado no Município de Marcelândia/MT, conforme Matrícula n. 1.858, do Registro de Imóveis da Comarca de Marcelândia/MT.

Argumenta que vem tentando regularizar a situação de seu imóvel rural junto à Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso. Todavia, o órgão ambiental
perpetua a emissão de parecer,
reprovando as alterações feitas pela parte interessada no que diz respeito à vetorização das áreas de AVN, AC e AUAS do imóvel rural
;
e para tanto, em únicas duas respostas, juntou pareceres em que colacionou imagens de satélite dos anos de 2008, 2011 e 2017.

Narra
que
a Secretaria de Meio Ambiente “passou a considerar o CAR como pendente de comprovações descabidas, no tocante à cobertura do solo (AC e AUAS), e, assim agindo, deixou de considerar as justificativas sobre o acordo que foi homologado em
J
uízo (Autos n. 0000027-28.2004.8.11.0109), demonstrando que as áreas vetorizadas como área consolidada atualmente estão inseridas e integram as terras objeto da matrícula 1.858/CRI/Marcelândia
,
que
,
por sua vez
,
incidiu em área que já estava formada antes do advento de 2008, e como tal
,
não poderiam ser consideradas área
s
de uso antropizado do solo
ou

área de vegetação nativa, mas sim área
s
consolidadas, nos termos do art. 3o, IV da Lei 12.651/2012
”
.

Entendeu o Juízo
a quo
pelo
in
deferimento da medida liminar
e posterior denegação da segurança,
ensejando o presente recurso
pelo Impetrante
.

Pois bem.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece acolhimento, pois ausentes as conjunturas fático-jurídicas que assistem razão ao Apelante.

O conceito de Cadastro Ambiental Rural - CAR encontra-se previsto no art. 2o, inciso II, daLei Complementar no 592/2017 da seguinte forma:
“registro eletrônico de abrangência nacional junto ao órgão ambiental competente, no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente - SINIMA, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento”.

Em outro ponto, o Código Florestal compreende, em seu art. 3o, IV, a área consolidada como a “área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio”.

Na mesma lei federal, encontra-se prevista a questão relativa à supressão de vegetação nativa em área de reserva legal nos percentuais previstos na legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão, para fins de dispensa da recomposição, compensação ou regeneração das áreas degradadas e/ou alteradas:

Art. 68. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais de Reserva Legal previstos pela legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão são dispensados de promover a recomposição, compensação ou regeneração para os percentuais exigidos nesta Lei.

§ 1o Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais poderão provar essas situações consolidadas por documentos tais como a descrição de fatos históricos de ocupação da região, registros de comercialização, dados agropecuários da atividade, contratos e documentos bancários relativos à produção, e por todos os outros meios de prova em direito admitidos.

Nessa conjuntura, o Decreto Estadual n. 1.031/2017 estipula que a realização de validação das
áreas consolidadas no SIMCAR pelo órgão ambiental estadual ocorrerá através dos seguintes fatores:

Art. 48. Para a validação das áreas consolidadas apresentadas na inscrição do CAR será avaliado se
as mesmas
foram antropizadas antes de 22 de julho de 2008 e se continuam sendo utilizadas, ressalvado o regime de pousio.

Parágrafo único. Não será considerada área consolidada aquela que tenha sofrido apenas degradação florestal por queimada ou exploração florestal eventual, conforme classificação utilizada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE.

Art. 49. Os desmatamentos ocorridos no imóvel rural após 22 de julho de 2008, ocorridos fora da área passível de supressão de vegetação nativa e sem autorização do órgão ambiental competente, deverão ser objeto de recomposição ou regeneração natural dependendo das condições do imóvel.

Parágrafo único. O proprietário ou possuidor rural, responsável pela supressão de vegetação nativa referida no caput deste artigo deverá arcar com a reposição florestal, além das sanções cabíveis previstas na legislação vigente.

Por conseguinte, tem-se que as condições de suspensão do CAR, por meio do módulo de cadastro do SIMCAR, são as seguintes:

Art. 18A propriedade ou posse rural inscrita no CAR, por meio do módulo de cadastro do SIMCAR, poderá apresentar as seguintes condições:

II -
suspenso
:

a) quando não atendida a notificação emitida pela SEMA no prazo estabelecido;

b) quando descumprido o termo de compromisso; (Nova redação dada pelo Dec. 1.182/17);

c) quando constatada a ocorrência de nova infração ambiental após a validação do CAR; e(Nova redação dada pelo Dec.1.182/17)

d) quando indeferido o CAR.(Acrescentada pelo Dec.1.182/17).

[...].

Dessa feita, entendo
que, em que pese a fundamentação
e os gráficos aportados pelo
Apelante,
inexistem documentos comprobatórios
à alçada do que permite
a instrução

d
o rito processual do mandado de segurança capazes de confirmar que o
imóvel rural apresenta
quantitativo de área consolidada compatível com a declarada no CAR-MT n. 15.330/2017
pelo interessado.
Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL. AUTO DE INFRAÇÃO. TERMO DE EMBARGO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Após o georreferenciamento e o pedido de retificação da área, o órgão ambiental verificou a supressão de vegetação nativa primária na propriedade (desmatamento ilegal), lavrando o auto de infração e o termo de embargo, com atuação dentro dos limites legais de sua atribuição, com adoção das medidas previstas em lei, inexistindo elemento neste writ capaz de invalidar os atos atacados. 2. Os autos de fiscalização e infração gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade, cabendo ao Interessado produzir prova em sentido contrário, para invalidá-los. 3.
Considerando que o mandado de segurança não comporta dilação probatória e uma vez ausentes provas suficientes a demonstrarem o direito líquido e certo do Impetrante, impositiva a denegação da segurança
. SEGURANÇA DENEGADA.

(TJ-GO - MSCIV: 52311204620198090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R)
(
g.n
).

C
onforme apontado pelo Juízo
a quo,

d
o Parecer Técnico de Análise do CAR/MT datado de 15
/
12
/
2021,
tem
-se que o órgão ambiental estadual, ao analisar as informações declaradas pe
lo

impetrante
no CAR-MT n. 15.330/2017, constatou pendências em relação aos seguintes itens: 1
-
interessado; 2
-

dominialidade
;

3
-
cobertura do solo;

4
-
APP/uso restrito; e

5
-
reserva legal
(Id. (Id. 124055189).

Ou seja,

o parecer
apontou as
inconsistências administrativas identificadas quando da análise documental fornecida pel
o Apelante
; isto é, o cadastro não estava apto documental e/ou tecnicamente
, pelo que entendo que o laudo técnico ambiental
apresentado (Id. 124057032)
, realizado de forma unilateral
(particular)
, não se revela prova i
rrefutável
de que as áreas são consolidadas, pois

demonstra-se adverso às informações contidas nos
pareceres

emitidos
pelo
órgão ambiental estadual, amparados nas imagens dos anos de 2008, 2011 e 2017 (Id. 124057023).

No mais, muito embora o Apelante sustente que a prova pericial produzida nos autos no 0000027-28.2004.8.11.0109, de trâmite
na
Comarca de Marcelândia
,
comprovaria a existência de área consolidada, conforme
já
declarad
o
no CAR/MT
15.330/2017
,
persistem documentações
emitid
a
s por servidor da SEMA/MT que
constatam o
desmatamento
na área

após
a data de 22
/0
7
/
2008.

Consoante a interpretação do art. 405 do CPC/2015, laudo
s
, termo
s
de vistoria, relatório
s
técnico
s
, auto
s
de infração, certid
ões
, declaraç
ões
e outros atos gerados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção relativa de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público. Tal qualidade jurídica inverte o ônus da prova, sem impedir, por óbvio, a mais ampla sindicância judicial.

Por outro lado, documento público não pode ser desconstituído por prova inconclusiva, dúbia, hesitante ou vaga
,
especialmente quando relativa à matéria ambiental, de absoluto resguardo.

Deve prevalecer, nessa circunstância, a conclusão
regis
trada pela SEMA/MT
no parecer técnico de análise do CAR-MT n. 15.330/2017, mesmo porque não restaram evidenciadas co
ndutas carregadas de ilegalidade ou abusividad
e ao reprovar as alterações feitas pela parte interessada no que diz respeito à vetorização das áreas de AVN, AC e AUAS de seu imóvel rural.

Ante o
exposto,

NEGO

PROVIMENTO
ao
recurso de apelação cível
interposto
, mantendo
incólume
a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024